Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724074-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 303 AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DARCI DE BEM FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQN 303 contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ESPÓLIO DE JOSÉ DARCI DE BEM FILHO, consistente em decotar as taxas condominiais vencidas no curso da demanda executiva. Relata que o título judicial que embasa o pedido de cumprimento de sentença foi proferido em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em desfavor do agravado em 31/8/2009, sendo julgado procedente o pedido, condenando-o ao pagamento das taxas vencidas e vincendas. Registra que o cumprimento de sentença se iniciou em 22/4/2010, sendo o imóvel penhorado em 11/1/2011 e, com o falecimento do executado, seu espólio passou a compor o polo passivo da lide. Aduz que, em 2017, o imóvel foi levado a hasta pública, requerendo, antes, o juízo, que o credor apresentasse planilha atualizada do débito, ocasião em que o valor apresentado, no montante de R$ 117.040,53 (cento e dezessete mil quarenta reais e cinquenta e três centavos) incluiu as parcelas vencidas até julho de 2013, constando do edital de alienação judicial (ID 64641371), assim como todas as demais planilhas que apresentou nos autos desde então. Acrescenta que o imóvel foi arrematado em 4/10/2018 e o processo encontra-se na fase de análise de preferência dos credores, desde então. Ressalta que em 17/6/2019, o juízo requereu a apresentação de nova planilha atualizada somente até 5/10/2018, data em que foi feito o depósito pelo arrematante, ocasião em que requereu reconsideração, mas a decisão foi mantida. Alega que se surpreendeu com a exclusão de quase 3 (três) anos de débito condominial pelo juízo, mesmo a sentença ter contemplado as parcelas a se vencerem no curso do processo; após 10 (dez) anos de tramitação do cumprimento de sentença; após ter juntado mais de 6 (seis) planilhas de débito nos autos sem qualquer discordância quanto aos meses cobrados, seja por parte dos herdeiros, seja pelo juiz,; após o valor do débito apresentado pelo autor ter constado no edital de alienação do imóvel exatamente como elaborado; após dois anos da arrematação do imóvel; após análise da planilha atualizada monetariamente e juntada em 2019, em que se requereu apenas a correção da data base para atualização do débito. Sustenta que, a ser mantida a decisão, instaurar-se-á uma insegurança jurídica sem precedentes, uma vez que o débito estava sendo cobrado na forma como determinado na sentença, não podendo o credor ter seu direito ultrajado no momento de se elencar a preferência dos credores, mediante a exclusão de todas as cotas condominiais vencidas no curso do cumprimento de sentença, contrariando o título judicial, as próprias decisões anteriores do juízo, a legislação em vigor e o princípio da celeridade e economia processual. Defende que o entendimento está contrário ao art. 290 do CPC de 1973, vigente à época da propositura da ação, salientando que a obrigação somente se extingue com o pagamento. Colaciona diversos julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão, mantendo-se no montante devido pelo agravado as parcelas vencidas e não pagas durante o curso do cumprimento de sentença (até julho de 2013). Preparo regular no ID 17744141 e 17744142. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma. Com efeito, pretende o agravante ver reconhecido o direito a incluir as taxas condominiais que se venceram na fase de cumprimento de sentença até o mês de julho de 2013, marco temporal por ele fixado, correspondente à planilha atualizada no valor de R$ 117.040,53 (cento e dezessete mil quarenta reais e cinquenta e três centavos)- ID 17746060, p. 100/104. Vislumbro que o título judicial exequendo contempla as parcelas que se vencerem no curso do processo, conforme parte dispositiva que transcrevo: Por tais fundamentos, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a parte ré ao pagamento das quantias referentes às cotas condominiais ordinárias e de fundo de reserva dos meses de abril a agosto de 2009, e demais cotas e taxas que se vencerem o curso processual, todas atualizadas monetariamente desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros moratórios a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, além de multa no percentual de 2% (dois por cento), consoante dicção do § 1o do art. 1.336 do Código Civil de 2002. – ID 17744149, p. 49 De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de permitir a inclusão das parcelas vencidas no curso da lide, se oriundas da mesma obrigação, o que igualmente passou a ser orientação desta eg. 5a Turma Cível. Nesses moldes, em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo. Confira-se a disciplina do art. 323 do CPC: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Nesse cenário, fica o condomínio credor autorizado a incluir na planilha as taxas condominiais que se vencerem no curso do cumprimento de sentença, cabendo ao devedor comprovar que se encontram adimplidas, sem que do ato decorra afronta à coisa julgada. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEEXECUÇÃODE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação deexecuçãode título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão docondomínioexequente de ver incluídas, em ação deexecuçãode título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos deexecução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento daexecuçãofundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novasexecuçõescom base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.756.791/RS, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 8/8/2019.) – grifos nossos. Na mesma linha, segue o entendimento da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por serem as taxas condominiais de trato sucessivo, a interpretação que merece ser dada ao art. 323, do CPC perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, até que esta seja satisfeita de forma integral. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1186232, 07062775820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A despeito do posicionamento adotado de antanho no sentido de que a inclusão de parcelas após a citação do Executado tornaria o título ilíquido, revejo a compreensão outrora esposada para o fim de partilhar o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de Execução, haja vista a interpretação extraída dos artigos 318 e 771, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o acréscimo das parcelas vincendas não afasta a certeza e a liquidez do título exequendo. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1153500, 07175125620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses moldes, sobeja das razões recursais a probabilidade de provimento do recurso bem como o risco de lesão de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso o processo prossiga nos termos determinados na decisão agravada, uma vez que a planilha apresentada pelo credor pode contemplar as taxas condominiais vencidas no decorrer da lide. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de julho de 2020 18:28:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator